Tribunal: TJDFT
Processo: 0744224-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTATADA.
II - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA IMPETRADA PELO AGRAVANTE. PERDA DE INTERESSE CONFIGURADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.
III - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. COISA JULGADA MATERIAL.
IV - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO 482/2022. ATUALIZAÇÃO DE CONTA DE PRECATÓRIO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA (PRINCIPAL + CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS MORATÓRIOS). FÓRMULA DE CÁLCULO DETERMINADA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO CNJ. FORÇA VINCULANTE E NATUREZA NORMATIVA PRIMÁRIA. FORÇA DE LEI. ATRIBUTOS RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓRGÃO DE VÉRTICE GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO. EC 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece de tópico recursal que não foi objeto de exame pelo juízo de origem, em razão da indevida inovação recursal com a primeva alegação da matéria somente no agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido em parte.
2. É de ser rejeitado o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), seja porque a simples propositura de ação rescisória não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC, seja porque o feito rescisório não foi conhecido pela e. 1a Câmara Cível.
3. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito de demanda perfectibilizada pela coisa julgada, tanto que nela constituído o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença em curso no juízo de primeira instância.
4. É de ser negado provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, e não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios).
5. A Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF, devendo prevalecer, em respeito à segurança jurídica do jurisdicionado, até que o Supremo Tribunal Federal decida a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, ajuizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça.
6. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.